Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-71.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL. Não ocorrência. Anotação de dívida atrasada restrita às partes, que não se confunde com a negativação por falta de pagamento. Existência de negativações diversas em nome da autora, a excluir qualquer abalo em sua reputação. VERBA HONORÁRIA. Fixação por equidade. Descabimento. Alteração necessária. MULTA. Imposição

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. DANO MORAL. Não ocorrência. Anotação de dívida atrasada restrita às partes, que não se confunde com a negativação por falta de pagamento. Existência de negativações diversas em nome da autora, a excluir qualquer abalo em sua reputação. VERBA HONORÁRIA. Fixação por equidade. Descabimento. Alteração necessária. MULTA. Imposição para o caso de descumprimento. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.